Tribunal: STF
Processo: RHC 69773
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-26
Data de publicação: 1992-11-26

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO
DE SECRETARIO DO ESTADO ACUSADO DA PRATICA DE CRIME ELEITORAL.
CONSTITUIÇÃO DE 1988.
           - COMPETE ORIGINARIAMENTE AOS TRIBUNAIS REGIONAIS
ELEITORAIS PROCESSAR E JULGAR, POR CRIMES ELEITORAIS, AS AUTORIDADES
ESTADUAIS QUE, EM CRIMES COMUNS, TENHAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA O
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
          RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.